Tribunal: TJES
Processo: 5008237-70.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-19

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REVOGAÇÃO DA HEDIONDEZ DO TRÁFICO DE DROGAS PELO PACOTE ANTICRIME - INOCORRÊNCIA - EQUIPARAÇÃO DECORRENTE DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Mantém-se a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido para afastar a hediondez do delito de tráfico de entorpecentes, a fim de possibilitar a progressão de regime após cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena, uma vez que tal equiparação se dá por força de regra constitucional, prevista no art. 5º, inc. XLIII, da CF, bem como pelo art. 2º,
caput
, da Lei nº 8.072/1990, que não foi alterado pelo citado "pacote anticrime".

2. A Lei nº 13.964/2019, somente retirou o caráter hediondo, como já vinha sendo reconhecido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, do tráfico privilegiado, previsto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, mantendo a hediondez do tráfico de drogas previsto no
caput
, do referido dispositivo legal, conforme se verifica do Tema 1.084, do c. STJ, julgado pelo rito dos recursos repetitivos.

3. Recurso a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo em execução penal, mantendo incólume a decisão recorrida.

Vitória, de de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008237-70.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RITMAR RODRIGUES DA COSTA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5008237-70.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RITMAR RODRIGUES DA COSTA
Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR
: Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
RITMAR RODRIGUES DA COSTA
, em face da decisão constante do id. 3227315 (fls. 33/35), proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que indeferiu o pedido para afastar a
hediondez do delito de tráfico de entorpecentes, nos termos do
pacote anticrime, a fim de possibilitar a progressão de regime após cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena.

Sustenta o agravante (id. 3227309), que a Lei nº 13.964/2019, conhecida como pacote anticrime, revogou expressamente o § 2º, do art. 2º, da Lei de Crimes Hediondos, único dispositivo legal que fazia menção à hediondez do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual a fração de 2/5 (dois quintos) não pode ser mais utilizada para fins de progressão de regime quando se tratar do crime de tráfico de entorpecentes, não podendo o silêncio do legislador ser interpretado em desfavor do apenado

Contrarrazões (id. 3227309) e parecer da Procuradoria de Justiça (id. 3293530), ambos pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória-ES, 20 de setembro de 2022.

JAIME FERREIRA ABREU
Desembargador Convocado

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5008237-70.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RITMAR RODRIGUES DA COSTA
Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR
: Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, destacando, desde logo que o agravante, ao ter o pedido para afastar a hediondez do delito de tráfico de entorpecentes indeferido, s
ustenta que a Lei nº 13.964/2019, conhecida como pacote anticrime, revogou expressamente o § 2º, do art. 2º, da Lei de Crimes Hediondos, único dispositivo legal que fazia menção à hediondez do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual a fração de 2/5 (dois quintos) não pode ser mais utilizada para fins de progressão de regime quando se tratar do crime de tráfico de entorpecentes, não podendo o silêncio do legislador ser interpretado em desfavor do apenado.

Inicialmente, cumpre destacar que é possível verificar no Sistema SEEU que de um importe total de pena de 30 (trinta) anos, 4 (meses) e 18 (dezoito) dias, pela prática de diversos delitos, o recorrente foi condenado a 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico (arts. 33 e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), nos autos da ação penal nº 0000020-08.5003.0.00.1566.

Não obstante os judiciosos argumentos lançados pela defesa, cumpre destacar que a Lei nº 13.964/2019 não trouxe qualquer alteração legislativa revogando a equiparação do crime de tráfico de drogas aos delitos hediondos, uma vez que tal equiparação se dá por força de regra constitucional, prevista no art. 5º, inc. XLIII, da CF, bem como pelo art. 2º,
caput
, da Lei nº 8.072/1990, que não foi alterado pelo citado "pacote anticrime".

Veja-se que a Lei nº 13.964/2019, somente retirou o caráter hediondo
do tráfico privilegiado, previsto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006
, como já vinha sendo reconhecido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, mantendo a hediondez do tráfico de drogas previsto no
caput
, do referido dispositivo legal, conforme se verifica do Tema 1.084, do c. STJ, julgado pelo rito dos recursos repetitivos.

Nesse sentido, portanto, é o firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

[...] II - No presente caso, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para manter a equiparação do delito de tráfico de drogas a delito de natureza hedionda que estão em sintonia com o entendimento deste Tribunal, cuja jurisprudência,
mesmo após o advento do Pacote Anticrime, é consolidada no sentido de que tal equiparação advém de mandamento constitucional
. Precedentes.III - Muito embora a Lei nº 13.964/2019 traga a previsão expressa que não se considera hediondo ou equiparado o tráfico de drogas previsto no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, qual seja, o tráfico privilegiado, todavia foi explícito em referendar o já sedimentado na jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal que
fez distinção exatamente para afastar a hediondez somente do tráfico privilegiado quando decidiu que "o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos
" (HC n. 118.533/MS, Tribunal Pleno, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 16/9/2016 - grifei), não sendo possível estender ao tráfico do caput do mesmo artigo.IV - Nesse mesmo sentido, em análise contrario senso, o entendimento recente desta Corte no julgamento do Tema 1.084, pelo rito dos recursos repetitivos, tendo como representativo da controvérsia o REsp n. 1.918.338/MT (Terceira Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 31/5/2021), onde ficou pacificado o entendimento da possibilidade de aplicação retroativa do art. 112, V, da LEP aos condenados por crimes hediondos ou equiparados que fossem reincidentes genéricos, sendo que o caso versava exatamente sobre condenado por tráfico de entorpecentes, entre outras diversas manifestações em que restou consolidado o supracitado entendimento.Precedentes.Habeas corpus não conhecido.(HC n. 739.542/SP, relator Ministro
JESUÍNO RISSATO
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 26/8/2022 - grifo nosso).

[...] 1. "
A revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal
." (AgRg no HC 729.332/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).2. Com base no julgamento do REsp 1.918.338/MT (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/5/2021, DJe 31/5/2021), como recurso representativo da controvérsia, e no art. 112, § 5º, da LEP, na nova redação dada pelo Pacote Anticrime, é seguro dizer que se mantém a hediondez do crime de tráfico de drogas, ressalvando apenas, em consonância com o entendimento do STF (HC 118.533/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 16/9/2016), a hipótese do tráfico privilegiado.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 729.120/RS, relator Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe de 10/8/2022 - grifo nosso).

[...] 1. "
A revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal
." (AgRg no HC 729.332/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).2. Com base no julgamento do REsp 1.918.338/MT (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/5/2021, DJe 31/5/2021), como recurso representativo da controvérsia, e no art. 112, § 5º, da LEP, na nova redação dada pelo Pacote Anticrime, é seguro dizer que se mantém a hediondez do crime de tráfico de drogas, ressalvando apenas, em consonância com o entendimento do STF (HC 118.533/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 16/9/2016), a hipótese do tráfico privilegiado.3. Portanto, não se verifica o alegado constrangimento ilegal, pois o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, na modalidade comum, não na privilegiada, tratando-se de crime equiparado a hediondo o tráfico de drogas comum.4. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no HC n. 733.383/SP, relator Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe de 10/8/2022 - grifo nosso).

Desse modo, uma vez que a decisão do magistrado
a quo
está em consonância com o ordenamento jurídico pátrio e com a firme jurisprudência dos Tribunais Superiores, não há como acolher o pleito defensivo.

Mediante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução penal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REVOGAÇÃO DA HEDIONDEZ DO TRÁFICO DE DROGAS PELO PACOTE ANTICRIME - INOCORRÊNCIA - EQUIPARAÇÃO DECORRENTE DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Mantém-se a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido para afastar a hediondez do delito de tráfico de entorpecentes, a fim de possibilitar a progressão de regime após cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena, uma vez que tal equiparação se dá por força de regra constitucional, prevista no art. 5º, inc. XLIII, da CF, bem como pelo art. 2º,
caput
, da Lei nº 8.072/1990, que não foi alterado pelo citado "pacote anticrime".

2. A Lei nº 13.964/2019, somente retirou o caráter hediondo, como já vinha sendo reconhecido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, do tráfico privilegiado, previsto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, mantendo a hediondez do tráfico de drogas previsto no
caput
, do referido dispositivo legal, conforme se verifica do Tema 1.084, do c. STJ, julgado pelo rito dos recursos repetitivos.

3. Recurso a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo em execução penal, mantendo incólume a decisão recorrida.

Vitória, 5 de outubro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.